Tribunal: TJMT
Processo: 0001348-05.2014.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001348-05.2014.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SAIONARA MARI - CPF: 616.621.861-34 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), RONALDO OLIVEIRA LUZ - CNPJ: 11.205.285/0001-13 (EMBARGADO), RONALDO OLIVEIRA LUZ - CPF: 692.543.971-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau, que reconheceu a ocorrência da prescrição material e, em consequência extinguiu a ação.

A embargante alega que o
acordão
impugnado foi omisso e contradição que
a prescrição foi interrompida com o despacho que determinou a citação.

Sustenta que
a interrupção retroagiu à data da propositura da ação, isto é, em 04/04/2014, justamente porque o Bradesco, durante todo o curso processual, cumpriu com as providências necessárias para a citação do executado dentro do prazo prescricional.

Aduz que,
que a citação do devedor não ocorreu até o presente momento justamente em razão de conduta do próprio executado, bem como, em parte, em razão de demora inerente ao mecanismo judiciário.

Afirma que que além de ter ocorrido a interrupção da prescrição nos termos do art. 802 e art. 240, §2º do CPC, em nenhuma ocasião o credor ficou inerte pelo prazo prescricional sem buscar pela citação do executado.

Destaca que embora que passados três anos da propositura da ação, sem ter ocorrido a citação do executado, não haveria que se falar em prescrição, tendo em vista que o Bradesco não está inerte na tentativa de localizar o executado para promover sua citação.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a contradição e a omissão apontadas, para julgar procedentes os pedidos formulados no Recurso de Apelação

reconhecendo a a inexistência de prescrição de direito material.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau, que reconheceu a ocorrência da prescrição material e, em consequência extinguiu a ação.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, a Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não observou a tese de impossibilidade de manutenção do embargo em parcela do imóvel rural.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual a Embargante se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu em parte o Recurso interposto.

Inclusive, o voto condutor destacou nos seguintes moldes:

[...]

Consta que a execução foi proposta pelo Banco Bradesco S/A, [...] no dia 04/04/2014 em razão de inadimplência da Cédula de Crédito Bancária nº 005.443.261, [...], com vencimento da última parcela para 07/02/2015 (id. 207885974).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 04/06/2014 (id. 231172215 – pags. 9/10), cujo mandado foi devolvido por não localização do Executado no endereço indicado (id. 231172215 – pag 19).

Em 23/07/2015, o Exequente/Recorrente, foi intimado da primeira tentativa infrutífera de localização do Executado, Recorrido (id. 231172216 - Págs. 1/2).

Em 10/05/2021, requereu pesquisar de endereços do executado pelos órgãos disponíveis no âmbito do Judiciário.

No dia 10/08/2022, o banco credor, foi intimado para se manifestar acerca da prescrição (id. 231172221), o que foi impugnado (id. 231172222).

Em 12/04/2024, sobreveio sentença que reconhece a prescrição, com a extinção do feito, nos seguintes termos:

[...]

A ação foi distribuída em 30/4/2014, e decisão inicial proferida em 4/6/2014, determinando a citação e penhora (ID 54760994, pág. 8/10),

Expedidos mandados de citação não foram localizados os executados.

Apesar das tentativas do exequente, não obteve sucesso na citação dos executados.

Despacho determinando a intimação do exequente para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição (ID 92165226).

O exequente se manifestou alegando que não ficou inerte quanto a localizar o endereço do executado, não havendo prescrição, e requereu pesquisas por meio dos sistemas da justiça, para buscar o endereço e arresto executivo dos bens (ID 93983873).

É o breve relatório. Decido.

Apesar dos argumentos do banco credor, não vejo como acolher seu pedido. Com efeito, entendo que ocorreu a prescrição do título por ausência de citação, transcorrendo prazo superior ao da prescrição.

Em se tratando da modalidade de título de crédito, Cédula de Crédito Bancário, títulos que fundamentaram a ação, consoante se depreende da conjugação dos art. 5º da Lei n. 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, a ação de execução prescreve em três anos. Consoante reiterada e pacífica jurisprudência, em se tratando de título cambial ou cambiariforme, não se aplicam, quanto à prescrição, as regras de direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil), mas o prazo regulado na lei uniforme: Agravo no agravo de instrumento. Recurso especial. Execução. Cédula de crédito comercial. Prescrição intercorrente. Lei uniforme. - As cédulas de crédito comercial têm natureza cambiariforme, sendo-lhes aplicada a prescrição trienal prevista na lei uniforme. Precedentes. Agravo não provido. (STJ - AgRg no Ag: 885860 SP 2007/0084266-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/11/2007, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 26/11/2007 p. 172).

O contrato firmado foi celebrado em fevereiro/2012, com primeira parcela em 7/3/2012 e a última em 7/2/2015. Desse modo, compreende-se que contados do vencimento (fevereiro/2015), passaram-se mais de 5 (cinco) anos, transcorrendo, assim, prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação do executado, operando-se a prescrição da ação (ID 54760993, págs. 23/25).

Não obstante, contados da decisão inicial proferida em 4/6/2014 (ID 54760994, pág. 8/10), também transcorreu prazo superior ao da prescrição, sem efetivar a citação dos executados, operando-se a prescrição da ação.

Importante destacar que o credor fora intimado para manifestar-se acerca da prescrição, não havendo o que se falar em decisão surpresa.

Da mesma forma, não há que se falar em demora pelo mecanismo do Judiciário. Com efeito, o Código de Processo Civil possibilita realizar a citação da parte de diversas maneiras, dentre elas, por edital, não havendo como configurar demora por responsabilidade do mecanismo do Judiciário, quando é o credor interessado que deve impulsionar o processo.

Assim, tenho que ocorreu a prescrição da ação nos autos, por ausência de citação dos devedores.

Anoto que a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito. O que ocorreu nos autos foi prescrição do título ou da ação por ausência da efetivação da citação

[...]

Dessa forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, notadamente pelo fato de o processo tramitar há 10 (dez) anos, sem sequer ter ocorrido a citação dos devedores.

Assim, da análise dos autos verifico inexistir dúvidas de que restou configurada a prescrição da pretensão do credor, pois embora tenha envidado vários esforços para localizar o endereço da parte executada, não houve lentidão do Poder Judiciário, que atendeu a tempo os pleitos do exequente.

Todavia, não basta que o exequente seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que seja efetivada a citação da parte executada, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, ou seja, que seja alcançado o fim almejado, a formação da relação processual com a citação do executado e a interrupção da prescrição.

E se não se efetivou a citação, não interrompeu o prazo prescricional, incorrendo, portanto, no instituto da prescrição.

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

Não tendo o banco credor apresentado causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não se vislumbra pendência imputável ao Judiciário de providência pleiteada pelo credor, para fins de incidência da Súmula 106/STJ.

Merece destaque a dicção do art. 240 do CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

[...]

Imperativa, portanto, o reconhecimento da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação dos executados, transcorrendo prazo superior ao prescricional, e JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos art. 487, inciso II c/c o art. 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

[...]

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente, mas de prescrição do direito material, vale dizer, do exercício do direito de propor a ação.

O prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de título de cédula de crédito bancário, é de 03 anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663/66 e do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, respectivamente, in verbis:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Em complemento, o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos, cujo prazo tem seu início a partir da data do vencimento do título, no caso, 7/2/2015.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Cédula de Crédito Bancário. Financiamento para aquisição de bem móvel. Pagamento de apenas uma parcela. Cláusula de vencimento antecipado da dívida. Faculdade do credor. Termo Inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela. Precedentes do C. STJ. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP, Ap. nº 0017884- 78.2012.8.26.0048, Rel. Flávio Cunha da Silva, DJe 04/09/2013, 38ª Câm. Direito Privado) (Destaquei)

Quanto a prescrição do direito material da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

“Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o art. 240, §2º, do CPC, rege:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nºo 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Sendo assim, de acordo com a regra legal, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC, caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição

No caso em apreço, da data do vencimento do título em 07/02/2015 até a prolação da extinção impugnada em 12/04/2024 (id. 231172228), sem que a citação tenha sido efetivada, já decorreram 9 anos e 2 meses, vale dizer, bem mais que os 3 anos reservados à prescrição material.

Importante frisar que não houve a interrupção da prescrição, porquanto a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC).

Veja que a falta de citação do Executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (03 anos) sem que a citação tenha ocorrido, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito, como fez a sentença recorrida.

[...]

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Bradesco S/A., com a manutenção da sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição material e, em consequência extinguiu a ação.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos pelo Banco Bradesco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024